Tribunal: TJPA
Processo: 0034902-41.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034902-41.2007.8.14.0301

APELANTE: NADIA ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO CARLOS SIQUEIRA DA SILVA, ANGELA RAIMUNDA FIGUEIREDO RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DE POLICIAIS MILITARES E DANOS SUPORTADOS POR PARTICULARES. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve acórdão favorável aos autores, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente público e condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência da destruição de imóvel comercial e residencial pertencente aos recorridos, após atuação de policiais militares que se refugiaram no local durante revolta popular.

2.

A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, decisão reformada em apelação para condenar o Estado ao pagamento de danos materiais (a liquidar) e de R$ 30.000,00 a título de danos morais para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nexo causal entre a conduta dos policiais e os danos suportados pelos recorridos; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se desproporcional ou carece de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a atuação dos agentes públicos e o prejuízo sofrido. O refúgio dos policiais no imóvel das vítimas foi circunstância determinante para a revolta popular que resultou na destruição do patrimônio, configurando nexo causal suficiente.
5. Além da conduta dos policiais, constatou-se omissão estatal na adoção de medidas adequadas de segurança após o início dos tumultos, reforçando a responsabilização do ente público.
6. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar a gravidade do dano, as condições das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso, a fixação de R$ 30.000,00 por autor é proporcional, razoável e encontra respaldo no art. 944 do CC, inexistindo excesso ou ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta ou omissão do agente público e o dano sofrido pelo particular.
2. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não cabendo redução quando fixado em consonância com a gravidade da lesão e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 584675 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 04.08.2009; Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
, contra Decisão Monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Carlos Siqueira da Silva, Ângela Raimunda Figueiredo Rodrigues e Nádia Alessandra da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face do
Estado do Pará
, julgou improcedentes os pedidos dos autores.

Na origem, os
autores
ajuizaram ação visando obter indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, sob o fundamento de que seu patrimônio foi arruinado em razão da inércia e atuação imprudente de policiais militares do Estado do Pará. Relataram que, em virtude da atuação policial em uma festa de aniversário, houve execução de pessoas no local, o que ensejou revolta popular.

Os policiais se refugiaram no bar pertencente às vítimas, o qual foi destruído pela população revoltada, culminando na perda da fonte de renda dos requerentes e na necessidade de mudança de endereço para evitar represálias.

O
juízo

a quo
entendeu que os autores não produziram provas suficientes que demonstrassem a responsabilidade do Estado pelos danos sofridos. Fundamentou sua decisão no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando improcedentes os pedidos e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Irresignados, os
autores
interpuseram recurso de
Apelação
alegando a ocorrência de responsabilidade objetiva do Estado, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, defendendo que a conduta dos policiais ensejou o dano sofrido e que a omissão estatal no controle de seus agentes resultou no evento danoso. Postulam a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento das indenizações pleiteadas.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
pugnando pela manutenção da sentença recorrida, argumentando que não há nexo de causalidade entre a atuação dos policiais e o dano sofrido pelos apelantes, e que a destruição do patrimônio decorreu de ato de terceiros, não sendo possível imputar ao ente estatal responsabilidade pelos fatos narrados.

O
Ministério Público
manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC, por não haver interesse público ou social relevante na demanda.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em
Decisão Monocrática
conheci e dei provimento do recurso de
Apelação
, nos seguintes termos:

Diante disso, verifica-se que a sentença monocrática merece reparos, visto que estão comprovados os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado para a ocorrência do evento danoso, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para modificar a sentença guerreada, reconhecendo direito dos autores a

perceberem a indenização pelo dano material causado, a ser calculado em

liquidação de sentença.

Condeno ainda, o apelado, ao pagamento de dano moral aos autores, no valor de R$ 30.000,00 para cada um.

Condeno, ainda, o Estado ao Pagamento dos honorários de sucumbência, a serem arbitrados e calculados em liquidação de sentença, conforme Art. 85 parágrafos 3º e 5º do CPC.

É como decido.

P.R.I.C.

Inconformado, o
Ente Estatal
opôs
Embargos de Declaração
, alegando, em síntese, omissões na decisão recorrida quanto: à fundamentação do valor arbitrado a título de danos morais; à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, sustentando que ambos devem incidir a partir da data do arbitramento da indenização, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 362 e precedentes).

Os
autores
apresentaram
contrarrazões
, e ressaltaram que a decisão embargada merece parcial provimento, para que sejam supridas as omissões somente no que tange a aplicação de juros de mora e correção monetária.

Em
Decisão Monocrática
conheci e dei
parcial provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Estado, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para suprir as omissões identificadas, esclarecendo-se que a correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento da indenização e pelo INPC (Súmula n.º 362/STJ) e os juros de mora incidirão desde a data do evento danoso em consonância com a (Súmula n.º 54/STJ), mantendo-se inalterada nos demais termos a decisão recorrida, com base na fundamentação lançada ao norte.

Face a essa decisão, o
Estado do Pará
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
, alegando a inexistência de nexo causal entre a conduta dos policiais e os danos sofridos, que teriam decorrido de ato exclusivo de terceiros; a ausência de critérios objetivos na fixação dos danos morais, pleiteando a redução substancial do quantum arbitrado. Desse modo, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão atacada e mantida a sentença de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação por ela interposta, em que visa a manutenção da sentença de do Juízo
a quo
.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

DA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL

O Estado argumenta que o saque e a depredação do imóvel dos autores decorreram exclusivamente da ação de populares, sem relação direta com a conduta dos policiais militares. Todavia, tal tese não merece acolhimento.

A decisão monocrática enfrentou detidamente a questão, reconhecendo que o abrigo dos policiais no imóvel dos agravados expôs diretamente o patrimônio e a integridade da família, atraindo a fúria popular contra a residência. Desse modo, essa conduta, embora voltada à autopreservação dos agentes, constituiu fator determinante para o desencadeamento dos danos sofridos, estabelecendo o nexo causal.

Em consonância com o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atuação ou omissão do agente público. No caso, não se exige dolo ou culpa dos militares, sendo suficiente a constatação de que a conduta deles contribuiu decisivamente para o resultado lesivo, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").

O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Ademais, houve omissão estatal na adoção de medidas eficazes para garantir a segurança da família após os primeiros tumultos, visto que a retirada das viaturas e a ausência de vigilância subsequente configuram falha no dever de proteção, reforçando a responsabilidade do ente público.

Acerca da responsabilidade objetiva dos entes públicos, colaciono os seguintes precedentes:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS. PREJUÍZO DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

(...)

3. Caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva - nexo causal entre a ação do poder público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação. Precedentes.

(...)

(STF, RE 584675 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01785)."

Portanto, não procede a alegação de rompimento do nexo causal.

DA FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS

O agravante sustenta a ausência de fundamentação específica e a desproporcionalidade do valor fixado em R$ 30.000,00 para cada autor.

Verifico que não assiste razão ao agravante, tendo em vista que o arbitramento da indenização por dano moral não está sujeito a critérios matemáticos, mas sim ao prudente arbítrio judicial, que deve considerar a gravidade do dano, a extensão das consequências, as condições das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso concreto, os autores tiveram sua residência invadida, saqueada e destruída, sendo obrigados a abandonar o imóvel, dormir ao relento e, posteriormente, aliená-lo a preço vil por medo de represálias. Trata-se de situação de extrema gravidade, que transcende meros aborrecimentos cotidianos. Desse modo, o valor de R$ 30.000,00 por autor está em consonância com o disposto no art. 944 do CC, pois mostra-se razoável e proporcional, diante da intensidade do dano sofrido, atendendo ao princípio da proporcionalidade, à vedação do enriquecimento sem causa e ao caráter pedagógico da condenação, veja-se:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento
, nem tão
pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Cumpre destacar que o método bifásico citado pelo agravante não foi desrespeitado, uma vez que a decisão levou em conta tanto a gravidade do dano quanto às circunstâncias concretas, ainda que sem menção expressa à técnica.

Assim, não há nulidade ou desproporcionalidade a justificar a reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025